Tribunal: TJES
Processo: 5001552-10.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001552-10.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME e outros
RECORRIDO: ALLYNE SALOMAO CUNHA e outros (9)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001552-10.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME
e
IDEIA BH DESIGN E COMUNICACAO LTDA

RECORRIDO:
ALLYNE SALOMAO CUNHA
,
CARLA APARECIDA DE SOUZA GOMES
,
DANIELA OSORIO DA SILVA
e outros

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

373, II, CPC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. MÁ QUALIDADE NA ENTREGA DOS CONVITES. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, os autores alegam que firmaram contrato com a requerida para realização de serviços de fotografia e elaboração de convites de formatura. Inicialmente o acordo entre as partes foi de que a confecção dos convites seria feito pela empresa BOOK CONVITES. Todavia, os convites foram confeccionados pela empresa IDEIA BH. No ato do recebimento dos convites os autores verificaram que os mesmos apresentavam má qualidade, como por exemplo manchas de cola, páginas desalinhadas e baixa qualidade do produto.

Nas razões recursais (ID 4129485), as recorrentes sustentam a nulidade da sentença, considerando a ausência de comprovação de fato capaz de ensejar em danos morais, desta forma incabível o arbitramento dos danos morais
in re ipsa
, e que tomou todas as medidas possíveis para minimizar os problemas sofridos e requer, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora Recorrida, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem que de fato tomou medidas cabíveis para minimizar os danos sofridos pelos autores, tendo em vista que os defeitos nos convites entregues aos formandos é evidente, conforme (ID 4129314).

Neste sentido é a jurisprudência:

Recurso Inominado: 1006750-73.2018.8.11.0006 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES Recorrente (s): CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME Recorrido (s): RONALDO MOTTA SOUZA Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 09/11/2021 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS DE FORMATURA – TESE DE DESCUMPRIMENTO – FORNECIMENTO DE POUCAS FOTOS E COM MÁ QUALIDADE – TESE DE EXTRAVIO DO CARTÃO DE MEMÓRIA DA CÂMERA FOTOGRÁFICA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REDUÇÃO DO VALOR – CONFISSÃO DO EXTRAVIO DO CARTÃO DE MEMÓRIA – FATO INCONTROVERSO – OFERECIMENTO DE DESCONTO – FALHA COMPROVADA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – DEVER DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, uma vez que celebrado entre partes maiores, capazes e com base na autonomia livre da vontade. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço de cobertura fotográfica consistente no extravio de cartão memoria, causando a perda de registros fotográficos, com apresentação de poucas fotos e de má qualidade, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos, materiais e morais causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos. O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10067507320188110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM - EVENTO - FORMATURA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - DANO MORAL - CONFUGURADO - RECURSO PROVIDO. - O fornecedor de produto ou serviço responde independente de culpa, bastando apenas à verificação do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade daquele, nos termos do art. 14 do CDC - A falha na prestação dos serviços, qual seja, não entrega das filmagens relativas à formatura (culto e colação de grau), sem dúvida, frustra sentimentos, planos e expectativas da parte contratante, haja vista tratar-se de evento único e marcante na vida da autora. Tal fato excede a normalidade do cotidiano e acarreta dano moral indenizável.

(TJ-MG - AC: 10000180257313003 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Desta forma, a falha na prestação de serviços por parte das recorrentes superam os limites do mero aborrecimento, considerando que a desídia da parte ré, frustrou as expectativas dos autores e gerou abalos em um momento que deveria ser apenas de comemoração.

Tenho, por fim, que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)